Tribunal: STF
Processo: ARE 1543725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRAZO DESCUMPRIDO. LEVANTAMENTO DO SALDO DE DEPÓSITOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ARTIGO 10 DA LEI 11.941/2009). EXCLUSÃO. MULTA DE OFÍCIO. ARTIGO 44, I, LEI 9.430/1996. NÃO-CONFISCO. LIMITE DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES.



    1. Embora a impetrante alegue ter havido apuração de saldo de depósitos judiciais, em mandados de segurança que impetrou, em valor suficiente para a quitação do parcelamento; e que, em tais feitos, desistiu e renunciou expressamente ao direito postulado na forma exigida pela Portaria Conjunta PGFN/RFB 7/2013; consta dos autos que, ao contrário do exposto, houve levantamento a pedido do próprio contribuinte, ainda em 2015, dos valores vinculados ao acordo a que aderiu, nos termos do artigo 10 da Lei 11.941/2009, com redação dada pela Lei 12.865/2013, e do qual foi excluído o contribuinte por falta de consolidação e ao qual pretende retornar, porém sem os valores comprometidos com a respectiva quitação. 



    2. Neste contexto, a exclusão do parcelamento, com informe de rejeição em 2019, não poderia causar espécie nem justificar a pretensão de restabelecimento do acordo fiscal, vez que, desde 2015, já haviam sido levantados os depósitos judiciais com os quais seriam quitados os débitos parcelados, apesar de sequer ter havido consolidação a tempo e modo, como visto. Não se trata, assim, de caso em que a conduta de não prestar informações para consolidação seja escusável, para efeito de tornar ilegal, desproporcional ou irrazoável a sanção imposta, vez que não houve quitação dos débitos parcelados e nem isto seria possível em razão do levantamento dos depósitos que estavam comprometidos com o parcelamento, a despeito da falta de consolidação que, no contexto, valida plenamente a decisão de exclusão do contribuinte do acordo fiscal.



    3. Além de não ser justificável a falta de prestação de informações para consolidação dos débitos, a narrativa de que foi induzida a supor que o Fisco promoveria a alocação de depósitos judiciais para quitação de parcelamento não é sequer cogitável no contexto fático do caso concreto, já que, como visto, além de não requerer conversão em renda, a autora pleiteou foi o próprio levantamento do depósito judicial, em contraposição manifesta à alegação de boa-fé da autora e do induzimento a erro pelo Fisco. As circunstâncias fáticas do caso concreto, como esclarecidas nos autos, revelam, portanto, que a exclusão da impetrante do parcelamento foi justificada, válida, razoável e proporcional, não havendo direito líquido e certo a ser tutelado e reconhecido na espécie.



    4. O artigo 44 da Lei 9.430/1996 estabelece que, na hipótese de lançamento de ofício por falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata, incide multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição devida. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que o percentual da multa punitiva deve ser limitado a 100% do montante correspondente à obrigação principal, sob pena de confisco. Logo, a multa punitiva aplicada na autuação, no percentual de 75%, com fundamento no artigo 44, I, da Lei 9.430/1996, observou a jurisprudência da Suprema Corte, não alcançando o limite de 100% da obrigação principal.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente